Tribunal: STF
Processo: ARE 694623
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Diferenças salariais. Extensão. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Tribunal Superior do Trabalho consignou que o direito dos agravados às diferenças salarias pleiteadas foi reconhecido nas instâncias de origem com fundamento na Lei estadual nº 952/76 e no Decreto nº 17027/81.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.